Tribunal: TJMT
Processo: 0038665-23.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0038665-23.2016.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 106499475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei no. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença”. (N.U 0038665-23.2016.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 13/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 113772968.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 12.000,00, (dose mil reais) não atinge 1% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...)Importante registrar que o acórdão recorrido, como se denota do acima transcrito, negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a sentença que arbitrou os honorários em R$ 12.000,00 e, apesar de citar no acórdão que a fixação dos honorários deve se dar de forma justa e razoável conforme trabalho desenvolvido, ignorou por completo que a causa trabalhada, por exemplo, superava 1 milhão e meio de reais, sendo o trabalho realizado em Comarca do interior do Estado de Mato Grosso antes do advento do processo eletrônico, em serviço desenvolvido por 05 (cinco) anos. Onde está a razoabilidade e proporcionalidade?”.
Recurso tempestivo (id. 117338961).
Contrarrazões (id. 1222774476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 12.000,00, (doze mil reais) não atinge 1% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...)Importante registrar que o acórdão recorrido, como se denota do acima transcrito, negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a sentença que arbitrou os honorários em R$ 12.000,00 e, apesar de citar no acórdão que a fixação dos honorários deve se dar de forma justa e razoável conforme trabalho desenvolvido, ignorou por completo que a causa trabalhada, por exemplo, superava 1 milhão e meio de reais, sendo o trabalho realizado em Comarca do interior do Estado de Mato Grosso antes do advento do processo eletrônico, em serviço desenvolvido por 05 (cinco) anos. Onde está a razoabilidade e proporcionalidade?”.
O acórdão recorrido manteve a sentença e decidiu que “(...) Tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$260.295,78 (duzentos e sessenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), em que pese o recorrente afirmar que o atualizado do débito importa em R$ 1.316.962,32 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Ocorre que o valor atualizado da causa não foi utilizado como parâmetro pelo o juízo monocrático para fixar os honorários, que foram arbitrados por equidade. (...) Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono”. (id. 106499475) (g.n)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ademais, desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior."
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça